Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o consenso das partes para a suspensão do processo, pedido já deferido em primeira instância (ID 13622617), aguarde-se pelo período concedido. Ao término, manifeste-se o agravante quanto ao interesse no julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator